Tribunal: TJSP
Processo: 1002309-70.2018.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Retenção dos salários do correntista devedor decorrente das parcelas do mútuo que se encontravam inadimplidas – Inaplicável a súmula 603 do STJ, em virtude do seu cancelamento – Existência da contratação do mútuo comprovada pelo réu – Empréstimo denominado como consignado – Aplicação do Decreto Estadual no 60.435/2014, alterado parcialmente

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Retenção dos salários do correntista devedor decorrente das parcelas do mútuo que se encontravam inadimplidas – Inaplicável a súmula 603 do STJ, em virtude do seu cancelamento – Existência da contratação do mútuo comprovada pelo réu – Empréstimo denominado como consignado – Aplicação do Decreto Estadual no 60.435/2014, alterado parcialmente pelo Decreto Estadual n 60.750/2015 - Ausência de prova de que o limite legal de 35% não esteja sendo respeitado, devendo ser mantido tal desconto – Limitação de descontos em conta corrente – Inadmissibilidade - Ausente subsunção ao Decreto supra mencionado – Ação julgada improcedente – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426209
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002309-70.2018.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado FABIANO RIBEIRO ADORNO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002309-70.2018.8.26.0543 -Voto no
2
VOTO No: 37045
APEL. No: 1002309-70.2018.8.26.0543
COMARCA: SANTA ISABEL
APTE.: BANCO DO BRASIL S/A
APDO.: FABIANO RIBEIRO ADORNO
*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo Retenção dos
salários do correntista devedor decorrente das parcelas do mútuo
que se encontravam inadimplidas Inaplicável a súmula 603 do
STJ, em virtude do seu cancelamento Existência da contratação
do mútuo comprovada pelo réu Empréstimo denominado como
consignado Aplicação do Decreto Estadual no 60.435/2014,
alterado parcialmente pelo Decreto Estadual n 60.750/2015 -
Ausência de prova de que o limite legal de 35% não esteja sendo
respeitado, devendo ser mantido tal desconto Limitação de
descontos em conta corrente
Inadmissibilidade - Ausente
subsunção ao Decreto supra mencionado
Ação julgada
improcedente Recurso provido.*
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o
pedido, para o fim de: i. LIMITAR A RETENÇÃO DO SALÁRIO DO AUTOR pelo
requerido BANCO DO BRASIL a 30% (trinta por cento) do valor do salário
liquido creditado para fazer frente às parcelas dos quatro empréstimos
consignados celebrados junto à instituição financeira ré apontados na inicial,
quais sejam: BB Consignação em Folha (no não identificado); Cheque Ouro
(no 29.432); Ouro Visa (no 32.901.823); e BB Crédito Renovação (no
871.273.014), autorizando-se o recálculo do financiamento, dos valores de
cada parcela e a exigência de juros pelo respectivo período, confirmando-se a
tutela concedida às fls.38/39; ii. Condenar o réu a restituir ao autor a quantia
de R$ 1.826,84 (um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002309-70.2018.8.26.0543 -Voto no
3
centavos), devidamente corrigida desde a data do desconto (agosto de 2018),
aplicando-se a Tabela Prática do TJSP. Em razão da sucumbência recíproca,
cada uma das partes arcará com metade das custas e despesas processuais.
Ademais, a título de honorários advocatícios, a parte autora pagará ao
advogado do requerido, e o requerido pagará ao advogado do autor, quantia
correspondente a R$ 1.500,00 (artigo 85, § 8o, do CPC), observando-se a
suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em decorrência da concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
Aduz o apelante para a reforma do julgado,
preliminarmente, que a presente ação seja indeferida, de acordo com o
disposto no artigo 330, §2o do CPC e falta de interesse processual. No mérito,
sustenta que a relação jurídica entre as partes deve ser mantida nos exatos
termos previamente vigentes durante o início do relacionamento contratual,
pois patente a violação da boa-fé objetiva pelo autor/devedor. Ressalta sobre
o cancelamento da súmula 603 do STJ. Requer que o devedor seja intimado,
por meio de seu patrono, para exibir holerites ou contracheques, de todo
período pleiteado, documentos essenciais e imprescindíveis para que o Banco
efetue o cumprimento da ordem judicial. Assevera que deve ser aplicado o
Dec. no 61.750/2015 que limita o desconto do empréstimo consignado em
folha em 35%. Frisa sobre a impossibilidade de aplicação, por analogia, da
limitação ao empréstimo consignado ao mero desconto em conta corrente.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Inicialmente,
os
pressupostos
de
existência
e
desenvolvimento válido e regular estão presentes. Em que pese a ré tenha
arguido a inépcia da petição inicial, não foram verificados os requisitos
previstos no artigo 330, § 1o do CPC para sua configuração.
Verifica-se a presença do interesse de agir, pois “este
repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem 'necessidade'
quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz.
Contudo, além da 'necessidade', exige-se a 'adequação'. Se a parte requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002309-70.2018.8.26.0543 -Voto no
4
providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na
fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir.” (Manual do
Processo de Conhecimento, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
pág. 67, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2003.)
Por conseguinte, ficam afastadas as preliminares arguidas.
No mérito, no tocante aos descontos em conta corrente de
valores referentes a salários ou outra verba alimentar para pagamento de
empréstimo, a jurisprudência do STJ, conforme redação da súmula 603, tinha
se firmado no sentido de ser ilegal a apropriação do salário de correntista,
depositado em conta corrente, para a satisfação de crédito oriundo de
empréstimo celebrado com instituição financeira, cabendo a esta a obtenção
das parcelas por meio de cobrança judicial (É vedado ao banco mutuante
reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos do
correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula
contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem
consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento
legal específico e admite a retenção de percentual).
Todavia, em razão da sua aplicação indiscriminada a casos
não tratados aos precedentes que a originou, tal verbete restou cancelado ao
se julgar o REsp no 1.555.722/SP.
E na hipótese dos autos, há entendimento pacificado no
sentido de ser lícito “o desconto em conta corrente bancária comum, ainda
que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem”.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA
N. 83/STJ. DÉBITO EM CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002309-70.2018.8.26.0543 -Voto no
5
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos
autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido consignou ter havido
autorização para débito em conta-corrente e que o autor
não comprovou a ocorrência de descontos na conta
salário. Para decidir de modo contrário, acolhendo a
pretensão recursal de serem os descontos indevidos,
haveria necessidade do reexame de fatos e provas,
incabível no especial.
3. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária
comum, ainda que usada para recebimento de salário, das
prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n.
1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
22/8/2018,
DJe
25/9/2018).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240012/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)
Por outro lado, em análise à inicial e aos documentos
acostados às fls. 206/210, verifica-se que o autor realizou quatro
empréstimos, sendo um consignado com desconto em folha de pagamento,
com parcelas no valor de R$ 707,66 e três com desconto em conta corrente
denominados: Cheque Ouro no 29.432, no valor de R$ 19.635,44; Ourocard
Visa no 32.901.823, no valor de R$ 6.839,45 e o BB Crédito Renovação no
871.273.014 no valor de R$ 28.810,29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002309-70.2018.8.26.0543 -Voto no
6
Diante deste quadro temos dois momentos distintos.
O primeiro em relação ao empréstimo consignado que, por
se tratar de funcionário público estadual, não se orienta pela Lei n.
10.820/2003, mas sim pelo recente Decreto Estadual no 60.435/2014,
alterado parcialmente pelo Decreto Estadual n 60.750/2015, legislação
específica que regula as consignações em folha de pagamento de servidores
públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas da
administração direta e autárquica.
Acresça-se que o item 5 do §1o do art. 2o do Decreto
Estadual 60.435/2014 foi alterado pelo Decreto 61.750/2015, limitando a
margem consignável em 35% da remuneração (art. 1o).
Não há ilicitude no desconto em folha de pagamento das
parcelas do empréstimo pactuado entre credor e devedor. A forma de
pagamento avençada não ofende as regras do Código de Defesa do
Consumidor e tampouco da Constituição Federal que, em seu art. 7o enunciou
o “princípio da intangibilidade do salário”, direito social assegurado aos
assalariados1, mas excluídos os proventos dos servidores públicos de tal
1
Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
...
X proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
3
Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§ 1o - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório
observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2o - A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos
para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes
federados.
§ 3o - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002309-70.2018.8.26.0543 -Voto no
7
garantia magna3, ainda que irredutíveis4 pelo princípio da isonomia,
entretanto, apenas para os fins administrativos a igualar os vencimentos dos
funcionários públicos que exercem funções idênticas, permitindo o desconto
para os fins civis ou contratuais.
Ressalte-se, que há previsão legal para a consignação em
apreço, que se origina, na hipótese, no art. 1o, do Decreto no 61.750 de 23 de
dezembro de 2015, que permite o desconto em questão até o limite 35%
(trinta por cento) dos vencimentos do devedor.
Tal limitação dos vencimentos do servidor público estadual
existe somente para os casos de empréstimo consignado.
Para tal constatação basta a leitura do artigo 1o do Decreto
no 60.435 de 13 de maio de 2014, que permanece em vigor e expressa:
Artigo 1o - As consignações em folha
de pagamento de servidores públicos civis e militares,
3
Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§ 1o - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório
observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2o - A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos
para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes
federados.
§ 3o - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir.
...
4
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
...
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002309-70.2018.8.26.0543 -Voto no
8
ativos, inativos e reformados e de pensionistas da
administração direta e autárquica ficam disciplinadas pelas
normas constantes neste decreto.
Observa-se que deve ser considerado o vencimento bruto,
deduzido os descontos obrigatórios (de acordo com o artigo 3o, incisos I a IX,
do Decreto Estadual no 60.435/14).
Conforme se depreende do demonstrativo de pagamento
(fls. 22/24), considerando-se o vencimento bruto, deduzido os descontos
obrigatórios (de acordo com o artigo 3o, incisos I a IX, do Decreto Estadual no
60.435/14 em vigor) e o valor do desconto realizado do empréstimo
consignado, percebe-se que o limite legal de 35% tem sido respeitado, não
havendo que se falar em tal limitação.
O outro momento que se descortina diante da narrativa da
petição inicial são os demais débitos descritos na petição inicial e efetuados
diretamente na conta corrente do autor (Cheque Ouro, Ourocard Visa e BB
Crédito Renovação).
Neste particular, não há motivo para a limitação dos
valores das parcelas dos empréstimos celebrados porque não ocorre
subsunção às disposições do Decreto Estadual no 60.435/2014.
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal,
inclusive esta C. Câmara:
APELAÇÃO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE

Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou
improcedente o pedido de limitação dos descontos em sua
conta corrente
Descabimento
Hipótese em que a
limitação é aplicável apenas aos casos em que os
descontos são realizados em folha de pagamento, não se
aplicando quando os descontos recaem sobre a conta
corrente do mutuário
Súmula 603 do STJ que foi
cancelada
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1025010-96.2018.8.26.0196; Relator (a): Ana de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002309-70.2018.8.26.0543 -Voto no
9
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de
Registro: 31/10/2019)
Responsabilidade Civil Empréstimo pessoal Desconto
em conta corrente
Depósito de salários
Danos
materiais e morais. 1. São lícitos os descontos para
amortização de dívida legitimamente contraída pelo titular
da conta, ainda que esta receba verbas de natureza
salarial. Entendimento expresso na Súmula 603 do STJ
cancelado. Precedentes jurisprudenciais. 2. Honorários
advocatícios majorados para 17% (dezessete por cento)
sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §11,
do CPC. Ação improcedente. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1001975-65.2018.8.26.0210; Relator (a):
Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019)
Diante deste quadro, sem demonstração de pagamento
indevidos, nada há a restituir e/ou indenizar.
Desta forma, julga-se improcedente a ação e condena-se o
autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observando-se o deferimento dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, prejudicadas as demais questões ventiladas.
Revoga-se a tutela de urgência parcialmente deferido às fls. 38/39.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator